Tribunal: TJPA
Processo: 0010238-58.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00102385820128140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Junior Nascimento Costa ou Eder Oliveira do Nascimento (Defensor público Reinaldo Alexandre Martins Bastos)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, CP. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. O agravamento da pena pela incidência do art. 61, I do CP, pode ser feito ainda que a agravante não tenha sido descrita na denúncia, conforme dispõe o art. 385 do CPP. Preliminar rejeitada. MÉRITO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA PELA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NÃO ANALISADA.
compulsando os autos, verifico que não houve a aplicação da atenuante de confissão espontânea em favor do réu, pois o mesmo permaneceu foragido durante toda a instrução processual, e, como bem delineado na sentença, os termos da confissão espontânea extrajudicial do réu não foram utilizados para alicerçar sua condenação, sendo a convicção do Juízo em relação a materialidade e a autoria delitiva configuradas por outros meios de prova. Dessa forma, sendo incabível no caso concreto a atenuante de confissão espontânea, não há como analisar o pedido da defesa.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Junior Nascimento Costa ou Eder Oliveira do Nascimento
, contra a r. decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, caput do Código Penal, imputando a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprido em regime aberto e 10 (dez) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 16/06/2012, por volta da 13:30h, a vítima adolescente, Natália Lorena Martins Aguiar, de 14 anos na época, caminhava pelo canal de Pirajá, nesta cidade, com destino a sua escola, quando foi abordada pelo recorrente, o qual lhe desferiu um tapa e um puxão de cabelo, ordenando que ela entregasse a ele o seu celular, o que foi feito por ela. Em seguida o acusado empreendeu fuga ao montar e conduzir a sua bicicleta.

A denúncia foi devidamente recebida em 05/09/2012 (fls. 06) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso (fls. 152/154), pugnando pelo pela revisão na dosimetria da pena.

Em contrarrazões de fls. 156/157 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 159/162, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminar, a defesa objetiva a exclusão da agravante de reincidência pois não consta na exordial a aplicação da agravante prevista no artigo 61 do CP, sendo inobservado o princípio da incongruência entre sentença e a acusação, de modo que se evidencia ter decidido de modo extra petita.

Adianto que não prospera o pedido pois comprovada a causa de aumento, a pena pode ser agravada, ainda que a agravante não tenha sido descrita na denúncia, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, verbis:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
(negritei)

Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade, no agravamento da pena pela incidência do art. 61, I do Código Penal (reincidência), uma vez que restou provado que o réu possuía sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada nos autos 0000183-20.2006.8.14.0401 (9ª Vara Criminal de Belém) cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena foi proclamada nos autos de Execução 0001770-05.2009.8.14.0401 (1ª Vara de Execução Penal de Belém) em 15/12/2012.

Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAK - VIAS DE FATO - AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA [...] O artigo 385 do CPP permite ao Juiz o reconhecimento de circunstâncias agravantes, ainda que não tenham sido alegadas [...] Recurso conhecido.
TJMG - APR 10557140014613001 MG - Rel. Fortuna Grion - J. 10/04/18.
PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORÇÃO EM CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA [...] 3. Não ofende o princípio da congruência, o reconhecimento pelo Juiz de circunstância agravante não descrita na denuncia [...] Recursos conhecidos.
TJDF - Proc. 00124885320078070007DF - Rel. Jesuíno Rissato - 3ª T. Criminal - J. 07/02/19

Rejeito, em razão disso, a preliminar.

No mérito, a defesa objetiva a alteração da sentença para que seja realizada a compensação da atenuante da confissão espontânea, com a agravante de reincidência, sob fundamento de preponderância de uma sobre outra, e, ainda que seja a pena fixada aquém do mínimo legal.

Neste ponto, igualmente, não merece prosperar o pedido, pois compulsando os autos, verifico que não houve a aplicação da atenuante de confissão espontânea em favor do réu, pois o mesmo permaneceu foragido durante toda a instrução processual, e, como bem delineado na sentença, os termos da confissão espontânea extrajudicial do réu não foram utilizados para alicerçar sua condenação, sendo a convicção do Juízo em relação a materialidade e a autoria delitiva configuradas por outros meios de prova.

Dessa forma, sendo incabível no caso concreto a atenuante de confissão espontânea, não há como analisar o pedido da defesa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.